Tribunal: STJ
Processo: 5003913-42.2022.8.13.0309
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2917352 - MG (2025
/0140409-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SAULO HASTENREITER DE SOUZA
AGRAVANTE
: SIDNEY CUNHA TEIXEIRA
ADVOGADOS
: MATEUS OLIVEIRA DAMASCENA - MG128589
ISABELA GOMES RIBEIRO - SP400009
AMARILDO JUNIOR DAMASCENA - MG214784
AGRAVADO
: JOSE MARTINS DAMASCENO
ADVOGADO
: CLEIYDINEY PINHEIRO COELHO - MG109863
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECUSO

ESPECIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INSTRUMENTO PARTICULAR.
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 E 1.025
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, mantendo acórdão que aplicou a prescrição quinquenal em ação
de cobrança de parcelas não adimplidas, acrescidas de multa contratual e juros.
2. A decisão agravada destacou que a controvérsia sobre o prazo prescricional
aplicável exige o reexame de provas, o que é incabível em recurso especial,
conforme a Súmula n. 7 do STJ.
3. A parte agravante alegou violação dos arts. 492 e 1.022 do Código de Processo
Civil, julgamento
, omissão relevante quanto à divergência
extra petita
jurisprudencial e inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em
julgamento extra petita ao aplicar a prescrição quinquenal com fundamento no art.
206, § 5o, I, do Código Civil, em substituição ao art. 205, sem que tal questão fosse
suscitada pelas partes.
Documento eletrônico VDA51400299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:56
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 98bc8bb7-71e0-48fe-b4cd-9c206841ce72

5. Saber se houve omissão relevante no enfrentamento da divergência
jurisprudencial apontada pela parte agravante, especialmente quanto ao cotejo
analítico entre os precedentes.
6. Saber se a aplicação da Súmula n. 7 do STJ é indevida, considerando que a
controvérsia sobre o prazo prescricional aplicável seria eminentemente de direito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A Corte estadual analisou devidamente as alegações de contradição e omissão,
concluindo pela aplicabilidade da prescrição quinquenal com base na natureza do
instrumento particular, não havendo vício que nulifique o acórdão recorrido.
8. A questão relativa à aplicação do prazo decenal não foi objeto de análise pelo
Tribunal de origem, sendo caso de aplicação da Súmula n. 211 do STJ.
9. A apreciação do prazo prescricional aplicável demandaria o reexame de provas,
o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
10. A parte agravante não demonstrou o devido cotejo analítico para comprovar a
similitude fática entre os julgados, prejudicando a apreciação do dissídio
jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: 1. A aplicação da Súmula n. 7 do STJ impede o reexame de
2.
provas em recurso especial, mesmo em controvérsias sobre prazo prescricional.
A ausência de cotejo analítico entre os precedentes prejudica a apreciação de
dissídio jurisprudencial.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 492 e 1.022; CC, arts. 205 e 206, § 5o,
I; STJ, Súmulas n. 7 e 211.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.898.375/RS,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30.6.2022; STJ,
AgInt no AREsp n. 1.866.385/DF, Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em 18.5.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1.611.756/GO, Ministro Raul
Araújo, Quarta Turma, julgado em 1.9.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1.724.656
/DF, Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24.8.2022;
STJ, AgInt no REsp n. 1.503.880/PE, Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
julgado em. 8.3.2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51400299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:56
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 98bc8bb7-71e0-48fe-b4cd-9c206841ce72

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51400299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:56
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 98bc8bb7-71e0-48fe-b4cd-9c206841ce72

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2917352 - MG (2025
/0140409-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SAULO HASTENREITER DE SOUZA
AGRAVANTE
: SIDNEY CUNHA TEIXEIRA
ADVOGADOS
: MATEUS OLIVEIRA DAMASCENA - MG128589
ISABELA GOMES RIBEIRO - SP400009
AMARILDO JUNIOR DAMASCENA - MG214784
AGRAVADO
: JOSE MARTINS DAMASCENO
ADVOGADO
: CLEIYDINEY PINHEIRO COELHO - MG109863
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECUSO

ESPECIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INSTRUMENTO PARTICULAR.
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 E 1.025
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, mantendo acórdão que aplicou a prescrição quinquenal em ação
de cobrança de parcelas não adimplidas, acrescidas de multa contratual e juros.
2. A decisão agravada destacou que a controvérsia sobre o prazo prescricional
aplicável exige o reexame de provas, o que é incabível em recurso especial,
conforme a Súmula n. 7 do STJ.
3. A parte agravante alegou violação dos arts. 492 e 1.022 do Código de Processo
Civil, julgamento
, omissão relevante quanto à divergência
extra petita
jurisprudencial e inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA50326325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/09/2025 18:46:55
Código de Controle do Documento: 498cd40c-e93e-41fa-b797-4746d3ce39a9

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em
julgamento extra petita ao aplicar a prescrição quinquenal com fundamento no art.
206, § 5o, I, do Código Civil, em substituição ao art. 205, sem que tal questão fosse
suscitada pelas partes.
5. Saber se houve omissão relevante no enfrentamento da divergência
jurisprudencial apontada pela parte agravante, especialmente quanto ao cotejo
analítico entre os precedentes.
6. Saber se a aplicação da Súmula n. 7 do STJ é indevida, considerando que a
controvérsia sobre o prazo prescricional aplicável seria eminentemente de direito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A Corte estadual analisou devidamente as alegações de contradição e omissão,
concluindo pela aplicabilidade da prescrição quinquenal com base na natureza do
instrumento particular, não havendo vício que nulifique o acórdão recorrido.
8. A questão relativa à aplicação do prazo decenal não foi objeto de análise pelo
Tribunal de origem, sendo caso de aplicação da Súmula n. 211 do STJ.
9. A apreciação do prazo prescricional aplicável demandaria o reexame de provas,
o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
10. A parte agravante não demonstrou o devido cotejo analítico para comprovar a
similitude fática entre os julgados, prejudicando a apreciação do dissídio
jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: 1. A aplicação da Súmula n. 7 do STJ impede o reexame de
2.
provas em recurso especial, mesmo em controvérsias sobre prazo prescricional.
A ausência de cotejo analítico entre os precedentes prejudica a apreciação de
dissídio jurisprudencial.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 492 e 1.022; CC, arts. 205 e 206, § 5o,
I; STJ, Súmulas n. 7 e 211.
Documento eletrônico VDA50326325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/09/2025 18:46:55
Código de Controle do Documento: 498cd40c-e93e-41fa-b797-4746d3ce39a9

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.898.375/RS,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30.6.2022; STJ,
AgInt no AREsp n. 1.866.385/DF, Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em 18.5.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1.611.756/GO, Ministro Raul
Araújo, Quarta Turma, julgado em 1.9.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1.724.656
/DF, Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24.8.2022;
STJ, AgInt no REsp n. 1.503.880/PE, Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
julgado em. 8.3.2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SIDNEY CUNHA TEIXEIRA
e por SAULO HASTENREITER DE SOUZA contra a decisão de fls. 334-337,
que negou provimento ao agravo.
A parte agravante alega que a decisão agravada incorreu em violação dos
arts. 492 e 1.022 do Código de Processo Civil, porque o acórdão recorrido alterou
o fundamento da sentença, substituindo o art. 205 pelo art. 206, § 5o, I,
ex officio
do Código Civil, sem que nenhuma das partes tivesse suscitado essa questão em
sede recursal, configurando julgamento
.
extra petita
Afirma, ainda, que os embargos de declaração opostos não foram
devidamente enfrentados, especialmente quanto à divergência jurisprudencial
suscitada com base em precedentes do STJ, o que caracteriza omissão relevante.
Sustenta que a aplicação da Súmula n. 7 do STJ é indevida, pois a
controvérsia sobre o prazo prescricional aplicável (quinquenal ou decenal) é
eminentemente de direito, não exigindo o reexame do conjunto fático-probatório
dos autos.
Argumenta que os fatos essenciais para a análise da prescrição já estão
delineados nos autos, sendo desnecessária qualquer incursão no contexto
probatório.
Aduz, ainda, que demonstrou de forma pormenorizada a existência de
dissídio jurisprudencial entre o acórdão recorrido e julgados do STJ, apresentando
Documento eletrônico VDA50326325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/09/2025 18:46:55
Código de Controle do Documento: 498cd40c-e93e-41fa-b797-4746d3ce39a9

o acórdão paradigma no EREsp n. 1.280.825/MG, que trata de caso idêntico e
aplica o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil.
Afirma que houve cotejo analítico completo, com demonstração da
identidade fática e da divergência na aplicação da norma, superando o óbice da
alínea do art. 105 da Constituição Federal.
c
Requer o provimento do agravo interno, com a reconsideração da
decisão agravada ou sua submissão ao colegiado, para que seja provido o agravo
em recurso especial e reformado o acórdão recorrido.
Nas contrarrazões, JOSÉ MARTINS DAMASCENO aduz que o agravo
interno é manifestamente improcedente, pois limita-se a reiterar argumentos já
repelidos, sem trazer fato ou fundamento novo capaz de modificar a decisão
monocrática. Requer a rejeição do agravo interno, com a consequente majoração
dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
É o relatório.

VOTO
O recurso não merece prosperar.
A controvérsia diz respeito à ação de cobrança em que a parte autora
pleiteou o pagamento de parcelas não adimplidas, acrescidas de multa contratual e
juros.
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos
assim expressos (fls. 336-337):

A controvérsia diz respeito à ação de cobrança em que a parte autora pleiteou
o pagamento de parcelas não adimplidas, acrescidas de multa contratual e juros. Na
sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo com base na prescrição
quinquenal, fixando honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa. A
Corte estadual manteve a sentença por seus fundamentos.
I - Arts. 492 e 1.022 do Código de Processo Civil
Documento eletrônico VDA50326325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/09/2025 18:46:55
Código de Controle do Documento: 498cd40c-e93e-41fa-b797-4746d3ce39a9

No recurso especial, os recorrentes alegam que o acórdão recorrido violou os
arts. 492 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois decidiu fora dos limites
suscitados no recurso e não supriu as questões apontadas nos embargos de
declaração.
O acórdão recorrido concluiu que a prescrição quinquenal se aplica ao caso,
fundamentando-se na natureza do instrumento particular.
Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente à
contradição e omissão foi devidamente analisada pela Corte estadual que concluiu
que a prescrição quinquenal é aplicável, não havendo vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
II - Art. 205 do Código Civil
No recurso especial, os recorrentes alegam que o acórdão recorrido violou o
art. 205 do Código Civil, pois deveria aplicar o prazo prescricional decenal. O
acórdão recorrido concluiu que a prescrição quinquenal se aplica ao caso,
fundamentando-se na natureza do instrumento particular.
A questão relativa à aplicação do prazo decenal não foi objeto de análise pelo
Tribunal de origem. Caso, pois, de aplicação da Súmula n. 211 do STJ.
Mesmo que assim não fosse, rever tal entendimento demandaria o reexame de
provas, o que é incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III - Divergência Jurisprudencial
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu ao decidir que o prazo
prescricional aplicável é quinquenal, enquanto o acórdão paradigma do STJ aplica o
prazo decenal.
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea c do permissivo
constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais para a
comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do
CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas, pois,
além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por divergentes ou de
mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram publicados, deve a
parte recorrente proceder ao devido confronto analítico, demonstrando a similitude
fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a não
realização do devido cotejo analítico.

Conforme pontuado na decisão agravada, a alegação de violação dos
arts. 492 e 1.022 do Código de Processo Civil não prospera, pois a questão
referente à contradição e omissão foi devidamente analisada pela Corte estadual,
que concluiu que a prescrição quinquenal é aplicável, não havendo vício que possa
nulificar o acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA50326325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/09/2025 18:46:55
Código de Controle do Documento: 498cd40c-e93e-41fa-b797-4746d3ce39a9

Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à violação dos arts. 492 e 1.022 do Código de Processo Civil, não há como
afastar o fundamento da decisão sobre essa alegação.
De igual modo, não prospera o recurso no que se refere à alegação de
inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ. A decisão agravada destacou que a
controvérsia sobre o prazo prescricional aplicável exige o reexame de provas, o
que é incabível em recurso especial. Nesse contexto, a aplicação da Súmula n. 7 do
STJ deve ser mantida.
No tocante ao apontado dissídio, ressalto que a incidência da Súmula n.
7 do STJ quanto à interposição pela alínea do permissivo constitucional impede o
a
conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma
questão.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.898.375/RS, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
; AgInt no AREsp
30/6/2022
n. 1.866.385/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n. 1.611.756/GO, relator Ministro Raul Araújo,
18/5/2022
Quarta Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n. 1.724.656/DF, relator
1/9/2022
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
; e AgInt no
24/8/2022
REsp n. 1.503.880/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
.
8/3/2018
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50326325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/09/2025 18:46:55
Código de Controle do Documento: 498cd40c-e93e-41fa-b797-4746d3ce39a9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.917.352 / MG
Número Registro: 2025/0140409-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000241612225005 50039134220228130309
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SAULO HASTENREITER DE SOUZA
AGRAVANTE : SIDNEY CUNHA TEIXEIRA
ADVOGADOS : MATEUS OLIVEIRA DAMASCENA - MG128589
ISABELA GOMES RIBEIRO - SP400009
AMARILDO JUNIOR DAMASCENA - MG214784
AGRAVADO
: JOSE MARTINS DAMASCENO
ADVOGADO
: CLEIYDINEY PINHEIRO COELHO - MG109863
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SAULO HASTENREITER DE SOUZA
AGRAVANTE : SIDNEY CUNHA TEIXEIRA
ADVOGADOS : MATEUS OLIVEIRA DAMASCENA - MG128589
ISABELA GOMES RIBEIRO - SP400009
AMARILDO JUNIOR DAMASCENA - MG214784
AGRAVADO
: JOSE MARTINS DAMASCENO
Documento eletrônico VDA51386569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:10:30
Código de Controle do Documento: f288b7ce-5f90-434d-a406-97747ae66234

ADVOGADO
: CLEIYDINEY PINHEIRO COELHO - MG109863
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:10:30
Código de Controle do Documento: f288b7ce-5f90-434d-a406-97747ae66234